Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1002370-83.2022.8.11.0000
AGRAVANTE (S): VILA REAL DISTRIBUIDORA PECAS LTDA
ANTONIO LINO DA SILVA PINTO
AGRAVADA: ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VILA REAL DISTRIBUIDORA PEÇAS LTDA e ANTONIO LINO DA SILVA PINTO contra a decisão proferida na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Pedido de Tutela Provisória no 1001096-58.2022.8.11.0041 ajuizada em face de ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA, que indeferiu a liminar pleiteada para determinar o afastamento da requerida da administração da pessoa jurídica, bem como para proibir o acesso às dependências da empresa pelo período de seis meses.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões dos agravantes se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria ação de origem, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora